Tribunal: TCU
Processo: 034.933/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1851/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de recurso de revisão em face do Acórdão 13732/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 96) interposto pela Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares (peça 173); Considerando que, à vista dos elementos contidos nos autos, não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no artigo 33 da Lei 8.443/1992 e já utilizada pelo recorrente; Considerando a jurisprudência do TCU no sentido de que, em processos de prestação ou tomada de contas, ainda que especial, o ônus da prova do regular emprego das verbas públicas é imputado ao responsável pela utilização dos valores repassados pela União, à luz do disposto no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal e do art. 93 do Decreto-lei 200/1967, sendo que a não comprovação dessa obrigação pelo gestor é suficiente para que se conclua pela ocorrência de prejuízo ao erário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 143, inciso IV, "b", e 288 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer o recurso de revisão, por não preencher os requisitos específicos de admissibilidade, e em encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 180) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 034.933/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares (20.628.483/0001-80); Edmilson Soares dos Santos (XXX.688.836-XX); Mário Costa Junior (XXX.625.086-XX) 1.2. Recorrente: Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares (20.628.483/0001-80) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Minas Gerais 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Allan Dias Toledo Malta (89177/OAB-MG), representando Edmilson Soares dos Santos e Mário Costa Junior; Andre Santana Zioto (122433/OAB-MG), representando Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.